Tribunal: TJSP
Processo: 2245675-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA PESSOA JURÍDICA – COMANDO QUE INDEFERIU PLEITO FORMULADO PELA EXEQUENTE PARA INCLUSÃO DA SÓCIA ADMINISTRADORA REMANESCENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, DIANTE DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – CABIMENTO – SOCIEDADE IRREGULAR DESDE 2016 – PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA SOCIEDADE,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA PESSOA JURÍDICA – COMANDO QUE INDEFERIU PLEITO FORMULADO PELA EXEQUENTE PARA INCLUSÃO DA SÓCIA ADMINISTRADORA REMANESCENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, DIANTE DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – CABIMENTO – SOCIEDADE IRREGULAR DESDE 2016 – PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA SOCIEDADE, PREVISTO NO ARTIGO 1.033, IV, DO CÓDIGO CIVIL, NÃO OBSERVADO À ÉPOCA – SOCIEDADE DISSOLVIDA – ATO JURÍDICO PERFEITO QUE DEVE SER RESPEITADO (ART. 6o, § 1o, LINDB) – POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGAL QUE NÃO CONVERTE AUTOMATICAMENTE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS DISSOLVIDAS EM UNIPESSOAIS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE SUA CONSTITUIÇÃO – AGRAVADA QUE NÃO FEZ PROVA NESSE SENTIDO – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO REMANESCENTE QUE RESPONDE COM O SEU PATRIMÔNIO DIANTE DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE – PRECEDENTES DESTE E. TJSP – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.